Tribunal: STF
Processo: ARE 1471025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL. QUINQUÊNIOS. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. ADI 387736-3 DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA QUE PREVÊ O PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, ART. 93, §3º, INCISO III. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFICÁCIA EX NUNC. DIREITO AO RECEBIMENTO DO REFERIDO ADICIONAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM ATRAVÉS DO QUAL DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Corte Especial deste TJPE, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 0006564-25.2015.8.17.0000 (387736-3), declarou inconstitucional, entre outros, o dispositivo da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira que prevê o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio), nomeadamente, art. 93, §3º, inciso III, em virtude da infringência da cláusula de reserva de competência e iniciativa prevista pelo art. 61, §1º, II, alínea "c" da CF/88 e pelo art. 19, §1°, IV, da Constituição do Estado de Pernambuco. 2. A referida declaração de inconstitucionalidade teve seus efeitos modulados para não prejudicar os servidores que cumpriram o requisito temporal que permite receber os benefícios assegurados pelo art. 93, § 3º, inciso III da mencionada lei. 3. Em virtude do efeito ex nunc emprestado, a inconstitucionalidade reconhecida só passará a surtir efeitos quando do trânsito em julgado do decisum que a declarou, o que ocorreu em 30.10.2017. 4. Reconhecido o direito dos servidores do Município de Afogados da Ingazeira ao recebimento do adicional por tempo de serviço, nos termos do art. 93, §3º, inciso III, de Lei Orgânica do Município, no período compreendido entre a edição da norma declarada inconstitucional e o trânsito em julgado da ADI nº 387736-3, em 30/10/2017. 5. Entendimento reiterado deste Sodalício. 6. Apelo provido reformando-se a sentença no sentido de determinar ao Município de Afogados da Ingazeira a implantação nos proventos do apelante dos adicionais por tempo de serviço, mas tão somente até o trânsito em julgado da ADI nº 387736-3, que ocorreu em 30/10/2017, e ao pagamento dos valores vencidos e não pagos, respeitada a prescrição quinquenal. 7. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea "c"; 37, inciso XIV; 60, § 4º, inciso I, e 61, § 1º, inciso II, alíneas "a", "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente